Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS REQUERIDAS. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. MANUTENÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. NÃO IMPEDIMENTO DA EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES NÃO AFASTA LIQUIDEZ. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embargos à execução em que se discute a iliquidez do título executivo, a ilegitimidade dos fiadores e o excesso à execução, em caso de reconhecimento da exigibilidade do título.
2. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção das provas requeridas pela parte embargante, posto que o juízo a quo se manifestou claramente quanto ao indeferimento das provas. É dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.
3. Consoante preconiza a norma do art. 40, X, da Lei 8.245/91, convertido o contrato de locação por tempo determinado em indeterminado, o fiador poderá notificar o locador acerca de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.
3. Nos termos do art. 366 do Código Civil, “Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal”. No entanto, não comprovado que o fiador se exonerou de sua obrigação firmada no contrato de locação de imóvel comercial, nos termos da lei, tampouco a existência de suposta novação da dívida, impõe-se a manutenção da garantia fidejussória.
4. O art. 784, §1o do CPC expressamente preconiza que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, de modo que a existência de ação revisional que discuta o valor do débito objeto de título executiva não retira a sua liquidez.
5. Com relação à divergência entre os valores previstos no contrato de locação de cada unidade e o cobrado em execução, saliente-se que suposta inconsistência não descaracteriza a liquidez do título, mas apenas, consoante já pontuado pelo juízo a quo, excesso de execução.
6. Segundo a teoria do duty to mitigate the loss, em um negócio jurídico firmado, a parte contratante que estiver sofrendo algum dano contratual, deve tomar as medidas necessárias a fim de evitar a agravação do dano, não podendo permanecer deliberadamente inerte diante do prejuízo, sob pena de este ser tacitamente aceito, beneficiando a parte oposta.
7. Uma vez que tal teoria também decorre do princípio da boa-fé, embora a suposta inércia da locadora tenha percorrido por dezessete meses, também não se verificou por parte da locatária a boa-fé em notificar a locadora quanto à ausência de interesse na continuidade do contrato de locação durante este tempo, revelando-se o inadimplemento, não havendo que se falar em aplicação do dever de mitigar os próprios prejuízos.
8. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
9. Negou-se provimento aos recursos de apelação.